Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747091-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS PAULO DE SOUZA, FABIANA REIS DE OLIVEIRA, SIMETRIA ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA APELADO: FABIANA REIS DE OLIVEIRA, SIMETRIA ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, MARCOS PAULO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou improcedentes os pedidos. Em recurso adesivo, o réu impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor na primeira instância. Em contrarrazões, o autor refutas os argumentos do réu e requer a manutenção do benefício da justiça gratuita (ID 70075704) DECIDO. Na origem, em decisão interlocutória, foi concedido ao autor o benefício da gratuidade de justiça. A questão não se encontra preclusa, diante da ausência de previsão legal de cabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão que concede o benefício na primeira instância (art. 1.009 do CPC). Assim, é cabível a impugnação da gratuidade em recurso adesivo interposto pelo réu. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Da análise das condições pessoais, o autor apelante é advogado e reside na Asa Norte. Na petição inicial, o autor juntou diversas faturas de cartão de crédito que indicam gastos mensais de R$ 1.500,00 aproximadamente. As declarações de imposto de renda juntadas ao processo indicam que, no ano de 2022, auferia renda mensal bruta de R$ 13.000,00 aproximadamente. Em 2023, declarou um carro quitado no valor de no valor de R$ 63.2000,00. Apesar de o autor afirmar que atualmente não tem mais as mesmas condições financeiras, os elementos do processo não indicam situação de hipossuficiência econômica. Os extratos bancários juntados ao processo indicam que a remuneração do autor é variável. Em petição de ID 70075687, o réu trouxe a informação de que o autor comprou um veículo novo, no valor de R$ 184.000,00. Ainda que o veículo tenha sido adquirido por meio de consórcio, a aquisição de bem de alto valor econômico demonstra que o autor aufere renda incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que é destinado àqueles que comprovem insuficiência de recursos. Desse modo, os documentos do processo não indicam que o apelante é hipossuficiente econômico. Revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor na primeira instância. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo recursal, na forma dos arts. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)